Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-33.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Extinção da ação por falta de interesse de agir – Cabimento – Não atendimento da emenda da inicial para comprovação das medidas administrativas prévias conforme o Tema no 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade imediata do Tema no 1184 em razão do caráter vinculante, de repercussão geral – Observância do Provimento no 2.744/2024 do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Extinção da ação por falta de interesse de agir – Cabimento – Não atendimento da emenda da inicial para comprovação das medidas administrativas prévias conforme o Tema no 1184 do Egrégio Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade imediata do Tema no 1184 em razão do caráter vinculante, de repercussão geral – Observância do Provimento no 2.744/2024 do Conselho Superior da Magistratura do TJSP que dispõe sobre a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais em trâmite em 1o e 2o Graus – Nas execuções fiscais de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) ajuizadas posteriormente a 19/12/2023, deverá a Municipalidade demonstrar o interesse processual ao cumprir os requisitos do item 2 do Tema 1184, o que não foi feito – Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.